Tribunal: TJBA
Processo: 8003837-32.2022.8.05.0230
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8003837-32.2022.8.05.0230

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTO ESTEVAO

Advogado(s): FERNANDO VAZ COSTA NETO

APELADO: PAULO

Advogado(s):

DIREITO TRIBUT
ÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO INFERIOR A 50 ORTNS. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU A INSURGÊNCIA. ART.34 DA LEF. ROL TAXATIVO DOS RECURSOS CABÍVEIS. EMBARGOS INFRINGENTES E DECLARATÓRIOS.
EXCEÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. PRECEDENTES DO STJ.
TEMAS N.º408 DO STF E N.º395 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1
.

Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de apelação apresentada em execução fiscal cujo crédito tributário exigido corresponde a R$ 342,18, montante inferior ao limite legal de alçada de 50 ORTNs, nos termos do art. 34 da LEF. O agravante buscava a reforma da sentença que extinguiu a execução fiscal, com base na irrelevância econômica do valor executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade de apelação em execução fiscal cujo valor executado é inferior ao limite de alçada previsto no art. 34 da LEF, à luz do princípio do duplo grau de jurisdição e dos entendimentos fixados pelos Tribunais Superiores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Com efeito, há de ser mantida a decisão agravada, que não conheceu do apelo interposto contra sentença proferida em execução fiscal, cujo crédito tributário é inferior a 50 ORTNs.

4.

In casu,
a via satisfativa persegue a cobrança de
R$342,18
(
14,99
ORTNs)
,
em
agosto/2021
, quando 50 ORTNs remontavam
R$1.140,69,
à luz do Tema n.º395 do STJ.

5.
Ademais, diante do rol taxativo de recursos cabíveis do art. 34, da LEF (embargos infringentes e declaratórios), a jurisprudência do STJ propaga que
“não haverá recurso para a segunda instância, quando a importância executada for inferior à de alçada, de sorte que,
estando o valor da execução abaixo do estipulado,
a exceção ao duplo grau de jurisdição impõe-se
, seja para a Fazenda Pública,
seja para o executado
”,
AREsp 1547173/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, 2ª TURMA, DJe 29/10/2019.

6.
Outrossim, tal entendimento não afronta o princípio de acesso à justiça, pois o Supremo Tribunal Federal, ao se debruçar sobre o
Tema n.º408
de repercussão geral, definiu que
o art.34 da LEF, ao limitar os recursos cabíveis em vias fiscais inferiores a 50 ORTNs, é compatível com a Constituição Federal.

7.
Irrepreensível, pois, o julgado que inadmitira o recurso do Agravante,
porquanto
não atendido o valor mínimo de alçada (50 ORTN), requisito para o cabimento da apelação, questão processual prévia à discussão do cerne do apelo (extinção pelo valor ínfimo e interesse processual).

IV. DISPOSITIVO E TESE:

8
.
RECURSO DESPROVIDO.

Tese de julgamento
:

1.

"O art. 34 da Lei de Execuções Fiscais, ao restringir os recursos cabíveis nas execuções fiscais cujo valor seja inferior a 50 ORTNs, estabelece exceção legítima ao princípio do duplo grau de jurisdição".

2.

"A admissibilidade da apelação em execução fiscal está condicionada ao valor mínimo de alçada, sendo incabível quando não atendido esse requisito".

Dispositivos relevantes citados
: LEF, art. 34.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema n.º 4
08 de repercussão geral e
STJ, Tema n.º 395; AREsp 1.547.173/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 29.10.2019.

A
CÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, na forma do quanto fundamentado no
voto
da excelentíssima Relatora,
adiante registrado e que a este se integra
.

Salvador, data registrada no sistema.